Tribunal: TJSP
Processo: 1029787-92.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Auxílio por incapacidade temporária - Acidentes "in itinere" em 25.04.2017 e 06.06.2017 - Profissão: metroviário - Fratura do tornozelo esquerdo - Perícia: Incapacidade total e temporária comprovada, devendo ser reavaliado em seis meses - Nexo causal configurado - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Auxílio por incapacidade temporária - Acidentes "in itinere" em 25.04.2017 e 06.06.2017 - Profissão: metroviário - Fratura do tornozelo esquerdo - Perícia: Incapacidade total e temporária comprovada, devendo ser reavaliado em seis meses - Nexo causal configurado - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Laudo conclusivo - Sentença de procedência - Indenização devida - Procedência mantida.
TERMO INICIAL: Benefício que é devido desde 05.05.2023, devendo ser mantido por seis meses seguido de perícia administrativa periódica, porquanto a cessação do benefício não é automática consoante pacificado pelo STJ, quando, então, será possível aferir a manutenção do benefício vigente ou concessão de benesse de natureza definitiva (auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez acidentária).
CORREÇÃO MONETÁRIA: Lei no 8.213/91 e alterações posteriores; após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no Tema 810 do STF - JUROS DE MORA: 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no julgamento do Tema 810 (v. ainda Lei no 12.703/2012 que modificou o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei no 8.177/91) - EC 113/21, em seu artigo 3o: Atualização do cálculo do débito (correção monetária e juros), mediante aplicação da taxa SELIC, uma única vez, com efeitos a partir de sua publicação (DOU 09.12.2021).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixação na fase de cumprimento de sentença, consoante o disposto no artigo 85, §4o, inciso II do CPC, observado o decidido no Tema 1105 do STJ, julgado em 08.03.2023 (DJe 27.03.2023) - Incidência da Súmula 111 do STJ.
SENTENÇA PROFERIDA CONTRA AUTARQUIA FEDERAL: Condenação ilíquida - Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição - Artigo 496, inciso I, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC - Remessa necessária PARCIALMENTE PROVIDA.